Tribunal: TJSP
Processo: 2035503-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ção de exame criminológico. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2035503-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/03/2020

Data de publicação:

19/03/2020

Ementa:

Habeas Corpus. Indeferimento de livramento condicional. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Pedido de progressão ao regime semiaberto pendente de análise. Necessidade de complementação de exame criminológico. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035503-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
ANTONIO CARLOS NUNES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2035503-53.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2035503-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ANTONIO CARLOS NUNES
ARAÇATUBA
VOTO No 42477
Habeas Corpus. Indeferimento de livramento condicional.
Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Pedido
de progressão ao regime semiaberto pendente de análise.
Necessidade de complementação de exame criminológico.
Supressão de instância. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em favor
do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
indeferimento do livramento condicional e complementação dos laudos com avaliação
psiquiátrica para análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta que o paciente preenche os requisitos legais para concessão
das benesses eis que ostenta bom comportamento carcerário, sendo que o término de
cumprimento de pena está previsto para 25/04/2021. Aduz que o paciente não
cometeu falta disciplinar desde 2011. Pondera que o exame psiquiátrico irá retardar a
concessão do benefício.
Pleiteia seja deferido o livramento condicional. Subsidiariamente, requer a
concessão da progressão ao regime semiaberto.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 34/35).

Vieram informações da i. autoridade apontada como coatora (fls. 40/42).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela concessão da ordem
(fls. 45/49).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade coatora, o pedido de
livramento condicional foi indeferido em 12/02/2020 por falta de preenchimento do
requisito subjetivo sendo que o relatório conjunto de avaliação manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2035503-53.2020.8.26.0000
desfavoravelmente ao benefício pleiteado.
O juízo entendeu maior sedimentação no regime fechado.
Na mesma ocasião, foi juntada aos autos avaliação criminológica
favorável ao benefício de progressão. No entanto, determinou a avaliação psiquiátrica
em razão de pedido do Ministério Público por entender indispensável à espécie.
Pelo que se verifica no Boletim Informativo de fls. 21/25, o paciente
cumpre pena total de 16 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime fechado, com
vencimento para 27/04/2021.
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo, o critério subjetivo não foi
atendido eis que, conforme avaliação técnica realizada, houve manifestação contrária
ao benefício.
Anote-se que o paciente possui diversas faltas graves (nada menos que
09), consistentes em desobediência, ameaça, posse de celular, desrespeito,
movimento subversivo e danos ao patrimônio.
Cumpre registrar também que o paciente foi condenado por homicídio
qualificado, roubo qualificado e crime previsto na Lei de Trânsito.
Nesse passo, ressalte-se que a concessão do livramento condicional
requer uma análise adequada quanto ao mérito subjetivo do sentenciado e sua aptidão
e merecimento eis que se trata de custódia excessivamente reduzida.
É o caso dos autos.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in dubio pro
societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos
bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no corpo
social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos, quando do
gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento condicional,
razão pela qual é necessária cautela na concessão de benefícios executórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2035503-53.2020.8.26.0000
E não há como reconhecer o pedido de progressão ao regime semiaberto,
sob pena de supressão de instância.
Nada de teratológico existe quando se exige a complementação do
exame criminológico para reeducando condenado por crime contra a vida, em especial
quando apresenta diversas faltas graves durante a execução da pena.
Anote-se ainda que os pleitos de concessão de benefícios em sede de
execução, não podem ser apreciados por meio do presente writ, tendo em vista que o
habeas corpus se presta a assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para
promover a apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da
Execução.
E o agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente
para impugnar decisão desfavorável ao sentenciado, proferida em incidente de
execução de pena, conforme artigo 197 da Lei de Execuções Criminais.
A propósito:
“O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP)” (TJSP, HC no
990.08.180041-1, 3a Câmara Criminal, rel. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
Destarte, não há constrangimento ilegal a ser afastado pelo presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator